Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDY FERREIRA RODRIGUES DE SOUSA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido desconstitutivo de contrato de compra e venda e de mútuo, ajuizada em desfavor de NEWCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO C6 S/A. RONALDY alegou que adquiriu um veículo NISSAN/SENTRA, ano 2014, junto à NEWCAR, pelo valor de R$68,106,24, pelo qual entregou seu automóvel usado pelo valor de R$19.350,00. O saldo restante foi financiado pelo BANCO C6. Posteriormente, tomou conhecimento que os termos do contrato divergiam do que havia sido acordado verbalmente com o vendedor, razão pela qual solicitou o desfazimento do negócio, o que foi recusado pela vendedora. Alegou-se que o veículo adquirido apresenta problemas mecânicos, com “falhas permanentes no catalisador (código P0420), na sonda lambda, e no sensor de nível de combustível, com orçamento de reparo de R$1.496,46. Requereu a rescisão dos contratos de compra e venda, assim como do financiamento bancário, com a restituição das partes ao status quo ante. Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento e a vedação às requeridas de inscreverem seu nome em cadastros de inadimplentes. A tutela provisória não foi deferida. Em medida alternativa, o juízo determinou a cada uma das partes envolvidas preservem os respectivos veículos e vedou a venda daquele dado como parte do pagamento. Nas razões recursais, o agravante repristinou a narrativa deduzida na exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora questiona os termos do contrato firmado com a Newcar para aquisição de veículo. Pontua não ter recebido informações suficientemente precisas sobre o preço do bem adquirido. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento objeto da lide e se abstenham de inscrever o nome do Requerente em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Por ora, os elementos dos autos permitem concluir ter o autor firmado dois contratos: um com a Newcar e outro com o Banco C6. No contrato com a Newcar, o autor adquiriu veículo, pago mediante a entrega de outro bem e com o produto do contrato de financiamento com o Banco C6. Por ora, os elementos autorizam a conclusão de que o veículo dado em pagamento pelo autor foi entregue a Newcar, bem como que o Banco C6 pagou, na íntegra, o valor do contrato de financiamento. Nesse contexto, enquanto não encerrado o vínculo contratual com a restituição do veículo adquirido pelo autor, a instituição financeira tem legitimidade para cobrar as parcelas do contrato de financiamento, uma vez que o direito não ampara que o autor permaneça em uso do veículo e não pague as parcelas a que se comprometeu. Eventual pagamento indevido será objeto de sentença, nos exatos limites do pedido formulado pela parte. Por outro lado, pelo que foi mencionado nestes autos, o autor entregou um bem como parte do pagamento do preço. Como a procedência eventual do pedido deduzido pelo autor pressupõe a restituição das partes ao estado em que estavam antes do negócio e considerando que aparentemente a Newcar está com o bem dado pelo autor em pagamento, bem como com o produto do contrato de financiamento, ante o poder geral de cautela proíbo a venda do veículo entregue pelo autor em pagamento até novo pronunciamento do juízo sobre a questão. Ainda ante o poder geral de cautela, determino que o autor arque com todas as despesas de conservação do bem, mantendo-o em condições de ser restituído em caso de julgamento de procedência de seu pedido. A Newcar deverá manter o veículo entregue em pagamento, devendo arcar com todas as despesas de conservação do bem, mantendo-o em condições de ser restituído em caso de julgamento de procedência do pedido” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, relego ao colegiado o exame da plausibilidade do direito, posto referir-se ao mérito recursal. Por ora, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que as medidas adotadas pelo juízo já são suficientes para a preservação dos direitos das partes envolvidas. Por fim, o agravante sustentou que o perigo de dano deriva de sua incapacidade financeira de arcar com o custo das parcelas do financiamento contratado junto ao Banco C6. Contudo, em momento algum impugnou o valor de referidas parcelas e que teve conhecimento prévio à contratação. Dessa feita, e inexistente fato posterior que tenha alterado o custo da obrigação assumida, não se vislumbra plausibilidade na pretensão de suspender a respectiva exigibilidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator